Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública, cujo objeto é a soltura do paciente MIGUEL ANGELO SANTOS DO NASCIMENTO, o qual foi preso em flagrante em 10.05.2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Consta nos autos de origem a informação no sentido de que estaria havendo intensa traficância de drogas ilícitas na QR 309, Conjunto 9, Lote 15, Samambaia/DF, e que, em face disto, foi realizada diligência pela Polícia Militar no local, momento em que todos os presentes se evadiram do local e que o paciente se trancou no banheiro de uma casa vizinha, momento em que foi determinada sua saída e efetuada a prisão. Neste banheiro em que o paciente se escondia foram encontradas uma arma de fogo municiada, uma bolsa verde contendo uma balança de precisão, R$ 476,00 em notas pequenas e um celular destruído. Também há informação de que no endereço inicialmente fornecido foi encontrada 01 porção de substância parda, envolta em plástico verde aparentando ser Crack; 01 porção de pó branco, envolta em plástico, aparentando ser cocaína; uma balança de precisão, uma carteira; e, 2 celulares. O paciente, ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou que foi ao referido endereço para vender drogas (ID 46855288 – pág. 09). Conforme laudo preliminar ID 46855288, foi testado de forma positiva apenas 0,3g (três centigramas) de cocaína. Ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada teve como fundamento a garantia da ordem pública, nos moldes previstos no art. 312 do CPP, assim como também fundamentou sua decisão nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a Defensoria impetrante aduz que estão ausentes os requisitos da prisão cautelar, que o paciente possui uma situação pessoal favorável, que a quantidade de droga encontrada foi ínfima e que passagens policiais de quando ainda era menor de idade não podem servir para embasar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Assim, a impetrante requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando a natureza da droga apreendida, além de cédulas em valor trocado e duas balanças de precisão. Some-se a isto, a não comprovação de que o referido paciente exerça atividade lícita aliada ao fato de que, perante a autoridade policial, confessou que estava no local para vender drogas. Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem uma situação pessoal favorável, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente por estar, supostamente, comercializando drogas em local de intensa atividade ilícita. Assim, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público. Intime-se.